Tribunal: TJSP
Processo: 2178980-03.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação de reparação por danos materiais. Ressarcimento de valores em processo de conhecimento. Arresto de ativos financeiros e pesquisas de bens dos agravados. Inadmissibilidade. Medida prematura. Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC. Inexistência de elementos que possibilitem a medida excepcional. Necessidade de dilação probatória. Decisão mantida.
QUEBRA DE SIGILO

Ementa:

TUTELA DE URGÊNCIA. Ação de reparação por danos materiais. Ressarcimento de valores em processo de conhecimento. Arresto de ativos financeiros e pesquisas de bens dos agravados. Inadmissibilidade. Medida prematura. Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC. Inexistência de elementos que possibilitem a medida excepcional. Necessidade de dilação probatória. Decisão mantida.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. Medida excepcional admitida para atender o interesse público e nos casos previstos em lei (LC no 105/2001), não configurados na hipótese. Ausência de demonstração de circunstâncias concretas de atos fraudulentos praticados pelos réus, que justifiquem o deferimento da medida excepcional Precedentes. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.